Tribunal: TJSP
Processo: 1012325-97.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) - R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17, EDITADA EM 30 DE MARÇO DE 2000, QUE É CONSTITUCIONAL - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - APLICABILIDADE DA TABELA PRICE - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO DESPROVIDA.